Tribunal: TJMT
Processo: 1021336-94.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021336-94.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADNILSON ARANHA - CPF: 016.554.351-59 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006] – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DOSAGEM DA PENA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – SENTENÇA QUE APLICOU A FRAÇÃO MÍNIMA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006 [TRÁFICO
PRIVILEGIADO] – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PERTINÊNCIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DECRÉSCIMO, NO IMPORTE DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – SANÇÃO FINAL REAJUSTADA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ABRANDADO –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE
.

1. Malgrado o revisionando sequer fizesse jus à benesse do tráfico privilegiado, afinal, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas por duas vezes, em concurso material, a demonstrar que se dedicava à mercancia de entorpecentes;

o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a adoção de fração inferior a 2/3 (dois terços) para a especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 requer fundamentação concreta, a qual inexiste
in casu
. Por consequência, e considerando ainda que apesar da nocividade do narcótico, a quantidade apreendida – 0,6g de pasta base de cocaína –, não se mostra expressiva a ponto de autorizar a modulação da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, de rigor a procedência da ação revisional para ver aplicado o maior coeficiente de decréscimo, no patamar de 2/3.

2. Sanção final redimensionada, com subsequente imposição do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3. Ação revisional julgada procedente.

REQUERENTE:

ADNILSON ARANHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ADNILSON ARANHA
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000744-97.2014.8.11.0009, na qual restou
condenado
,
por duas vezes
,
em concurso material
, pelo delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena total definitiva de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa
, calculados unitariamente à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo que referido édito fora ratificado pela colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número.

Na petição inicial disponível no ID 137930193
, o requerente, assistido pela Defensoria Pública de Segunda Instância, sustenta que
o édito condenatório contraria
o texto expresso da lei penal
, uma vez que
não fundamentou a imposição da fração mínima

de decréscimo para a causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
e, de outro lado, a irrisória quantidade de narcótico apreendido, aliada à ausência de circunstâncias judiciais negativas, autoriza a incidência da maior redução prevista em Lei.

Diante disso, almeja a procedência da ação revisional para que seja
aplicada a fração máxima de diminuição para a figura do
tráfico privilegiado
, materializada no
art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, com o subsequente reajuste da
sanção final
e a alteração do
regime
de cumprimento de pena para o inicialmente
aberto.

Instrui a petição inicial com os documentos registrados do ID 147944162 ao ID 147944164.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 151499674 pela
procedência
da ação revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, §1.º, do CPP, verifica-se que o veredito condenatório
transitou em julgado na data de 20/04/2022
(
ID
147944164 – pág. 10),

após o
desprovimento
da apelação criminal n.º 0000744-97.2014.8.11.0009

pela colenda Segunda Câmara Criminal do TJMT, sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, restando assim ementado o v. acórdão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA AS CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTS. 28 E 33, § 3º, DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES DO STJ E STF – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para os delitos tipificados nos arts. 28 e 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso próprio ou compartilhado de entorpecente.

2. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, pois se trata de crime de perigo presumido ou abstrato, isso significando dizer que a ínfima quantidade de substância apreendida com o agente não torna sua conduta atípica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso desprovido.”
(ID
147944164 - págs. 1/2).

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

como sustentado na hipótese, e como visto, tal matéria não fora enfrentada anteriormente no recurso de apelação criminal interposto pelo revisionando.

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora revisionando
ADNILSON ARANHA
imputando-lhe a prática, por duas vezes, em concurso material, do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, porque, no dia
24 de fevereiro de 2014
, por volta das 20h40min, na residência situada na rua Castro Alves, n.º 157, bairro Nossa Senhora da Guia, Setor Norte, na comarca de Colíder/MT, o ora requerente
tinha em depósito
e
guardava

02 (duas) trouxas de
pasta base de cocaína
, pesando ao todo 0,6g (seis decigramas); além disso, pouco tempo antes, possivelmente
entre os meses de novembro e dezembro de 2013
, na mesma residência acima citada,
vendeu

02 (duas) trouxas de
pasta base de cocaína
para o usuário Uitsuma Kop-re Waura Txucarramãe, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), e em não dispondo o toxicômano daquela quantia na ocasião, deixou sua Carteira Nacional de Habilitação com o acusado como garantia do pagamento, posteriormente apreendida pela Polícia.

Prossegue a denúncia narrando que na data de 24/02/2014, enquanto efetuava rondas de rotina pelo Terminal Rodoviário de Colíder/MT, a Polícia Militar deparou-se com um usuário que, ao ser abordado, admitiu que estava a caminho de uma “boca de fumo” para adquirir entorpecentes, mas desistiu ao avistar a guarnição; nada obstante, o dependente químico indicou aos policiais o endereço do ponto de venda de drogas, local onde os agentes de segurança apreenderam com o revisionando as 02 (duas) porções de pasta base de cocaína pesando ao todo 0,6g (seis decigramas), assim como a CNH do usuário de drogas Uitsuma Kop-re Waura Txucarramãe e a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta) reais em espécie.

Ao cabo da instrução processual,
ADNILSON ARANHA
restou
condenado
pela prática, POR DUAS VEZES,
em concurso material
, do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à reprimenda total definitiva de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa
, unitariamente calculados à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quando da prolação da r. sentença condenatória, efetuando a dosagem da pena em sua
terceira fase
, o magistrado singular
aplicou a causa de diminuição atinente à figura do tráfico privilegiado e impôs no mínimo de 1/6 (um sexto) a fração de decréscimo correspondente
, manifestando-se nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Quanto ao fato 01

(...)

Na terceira fase dosimétrica, verifico que o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei de drogas, haja vista que é tecnicamente primário, de bons antecedentes e por não haver informação segura nos autos de que o mesmo se dedique às atividades criminosas e tampouco que integre organização criminosa, por tal motivo reduzo a pena em 1/6 perfazendo o patamar de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa
, a qual
torno definitiva
por inexistir demais causas capazes de influir em seu cômputo.

Quanto ao fato 02

(...)

Verifico que o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei de drogas, haja vista que é tecnicamente primário, de bons antecedentes e por não haver informação segura nos autos de que o mesmo se dedique às atividades criminosas e tampouco que integre organização criminosa, por tal motivo reduzo a pena em 1/6 perfazendo o patamar de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa
, a qual
torno definitiva
por inexistir demais causas capazes de influir em seu cômputo.”

(Sentença, ID 147944163 - págs. 8/11. Destaques no original).

Irresignado com o coeficiente fracionário que reputa carente de fundamentação e, portanto, aplicado ao arrepio dos ditames legais, pretende o revisionando a rescisão desta parte específica da sentença penal definitiva, a fim de se ver agraciado com a redução máxima de 2/3 (dois terços).

Deveras, a razão lhe assiste!

De antemão, urge esclarecer que, exatamente como ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
a rigor
, sequer seria cabível a aplicação da causa diminutiva em voga
, que visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Dito de outra forma, o §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

No caso em apreço, o revisionando fora condenado pela prática do narcotráfico por duas vezes, em concurso material, haja vista ter vendido porções de pasta base de cocaína em uma determinada data, e cerca de dois ou três meses depois fora flagrado guardando em sua residência para fins de mercancia mais duas porções da mesma substância, a evidenciar que fazia da difusão ilícita de entorpecentes um negócio.

Todavia, o Ministério Público não recorreu à época, tornando imutável a concessão – indevida, frise-se – da benesse em questão, que também não fora objeto do apelo da Defesa.

Portanto, neste momento, resta apenas aferir a plausibilidade da pretensão revisional atinente à mudança da fração de diminuição aplicada por conta da incidência da minorante e, com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
a adoção de fração inferior a 2/3 (dois terços) para o tráfico privilegiado requer fundamentação concreta
, não bastando a mera citação dos requisitos expressos em lei para o deferimento da especial diminutiva, como fez o douto sentenciante.

A propósito, mesmo em se promovendo uma interpretação sistemática da sentença condenatória – ou seja, considerada a necessidade de compreensão da decisão em seu conjunto e com observância da boa-fé, tal qual recomenda atualmente o art. 489, §3º, do CPC [aplicado subsidiariamente ao processo penal]; é certo que dela não se extrai a discriminação de quaisquer justificativas para a escolha da fração mínima de diminuição.

Em que pese a ausência de indicação pelo legislador das balizas para a definição do
quantum
de diminuição, cediço que para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Sucede que, embora a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos possam embasar a adoção do percentual mínimo da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, e conquanto o Tribunal possa “
lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante
” (STJ – HC 598.647/SP), sendo tal regra, inclusive, aplicável “
à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.” (STJ, AgRg no HC n. 406.570/PB).
” (TJ-MT – N.U 1019465-63.2021.8.11.0000, Rel: Des. Marcos Machado, DJe 20.05.2022);
no caso dos autos
,
apesar da nocividade do narcótico
,
a quantidade apreendida
– 0,6g de pasta base de cocaína –,
não se mostra expressiva
a ponto de autorizar a modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado.

E como cediço, “
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076 RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022),
o que se tem na hipótese
; afinal, a imposição da fração mínima para a especial diminutiva do art. 33, §4º da Lei de Drogas não ostenta fundamentação idônea, fazendo jus o requerente à fração máxima redutora no patamar de 2/3 (dois terços).

Desta feita, deve ser
julgada procedente
a ação revisional, a fim de que a
minorante do tráfico privilegiado incida no coeficiente fracionário de 2/3 (dois terços)
no que se refere à dosimetria das penas dos dois crimes de tráfico de drogas cometidos pelo revisionando em cúmulo material.

Por consequência, estabelecidas no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa as sanções básicas de ambos os crimes, as quais se mantiveram inalteradas na segunda fase dosimétrica à míngua de agravantes e atenuantes, e não concorrendo causas de aumento de pena com a especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006,
reajusta-se a pena final individual
de cada um dos crimes para o
quantum
de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, que com o acréscimo do
concurso material
vai
redimensionada

para o patamar final
de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
332 (trezentos e trinta e dois) dias-multa
, preservado o valor unitário mínimo legal.

Reajusta-se

o regime inicial
de cumprimento de pena para o
aberto
, nos termos do art. 33, §2º,
c
e §3º, do Código Penal, haja vista a quantidade de pena privativa de liberdade, a primariedade do acusado e a inexistência de circunstâncias judiciais negativadas.

De igual modo,
defere-se
ao requerente o direito de
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, ante a configuração dos requisitos objetivos e subjetivos a que alude o art. 44 do Código Penal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação revisional
ajuizada por
ADNILSON ARANHA
, a fim de que a
especial diminutiva do art. 33, §4º da Lei de Drogas
incida na fração máxima
de 2/3 (dois terços)
no que se refere à dosimetria penal dos dois crimes de narcotráfico cometidos pelo revisionando em concurso material e que são objeto da ação penal n.º 0000744-97.2014.8.11.0009, de modo que sua
pena final
e
definitiva
fica reajustada em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
332 (trezentos e trinta e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, permitida
a
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR

Pedido de revisão criminal amparado no art. 621, incisos I, do Código de Processo Penal, aforado por
Adnilson Aranha
, objetivando rever condenação proveniente da ação penal n. 744-97.2014.811.0009, na qual lhe foi imposta a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (duas vezes), que transitou em julgado em 20-4-2044 (Id. 147944164 - pág. 10).

Em suas razões, sustenta que “
a pena aplicada pelo Magistrado de Primeiro Grau [...] deveria ter sido reduzida em razão da incidência do artigo 33, § 4º, da lei 11343/06 no seu grau máximo – 2/3 (dois terços) –, tendo em vista que houve apreensão de quantidade irrisória de entorpecente, além do que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente ao paciente
” (sic) (Id. 147944160 - pág. 1-6).

A revisional merece procedência.

No caso
sub examine
, a denúncia imputou ao requerente os seguintes fatos delitivos:

FATO 01

Consta no caderno administrativo investigatório que, em data e hora incertos, mas entre os meses de novembro e dezembro e 2013, na cidade e comarca de Colíder/MT, ADNILSON ARANHA com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, vendeu 02 (duas) “trouxas” da substância entorpecente conhecida como “pasta base cocaína”, para Uitsuma Kop-re Waura Txucarramae, sem que, para tanto, tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Aflora dos autos que, no período acima declinado, o increpado vendeu 02 (duas) porções da substância conhecida como “pasta-base de cocaína”, pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais), para Uitsuma Kop-re Waura Txucarramae. Contudo, como o comprador não possuía tal quantia, este deixou a sua Carteira Nacional de Habilitação como garantia do pagamento, documento este que foi apreendido na residência do denunciado (fl. 18).

FATO O2

Ressai, ainda, dos autos que, no dia 24 de fevereiro de 2014, por volta das 20h40min, na Rua‘ Castro Alves, n° 157, Bairro Nossa Senhora da Guia, Setor Norte, nesta cidade e comarca de Colíder/MT,ADNILSON ARANHA com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, tinha em depósito e guardava 02 (duas) “trouxas” da substância entorpecente conhecida como “pasta base de cocaína", pesando 0,6 g (seis decigramas), sem que, para tanto, tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme consta no Inquérito Policial, a Policia Militar estava realizando ronda próximo ao Terminal Rodoviário e, ao abordarem um indivíduo, este informou que havia ido até uma “boca de fumo”, porém, ao visualizar os milicianos, desistiu da compra de entorpecentes.

Apurou-se que a guarnição dirigiu-se ao local indicado por tal usuário, e ao realizarem a revista na residência apontada, com a devida autorização do increpado, foi localizada e apreendida a droga supra descrita e ainda, no bolso do denunciado, fora encontrada a quantia de R$ 98,00 (noventa e oito reais) e, em sua carteira, a importância de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

O Laudo Preliminar de fls. 41 atestou que a substância apreendida tratava-se de “cocaína”. [...]
(Id. 147944162 - pág. 2-3).

A ação penal foi julgada procedente, e Adnilson condenado na forma requerida pelo Ministério Público.

Contudo, quanto aos dois crimes, o magistrado sentenciante reconheceu em seu favor a minorante do tráfico privilegiado,
verbis:

N
a terceira fase dosimétrica, verifico que o réu faz jus a causa de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que é tecnicamente primário, de bons antecedente e por não haver informação segura nos autos de que o mesmo se dedique as atividades criminosas e tampouco que integre organização criminosa, por tal motivo reduzo a pena em 1/6 perfazendo [...]
(Id. 147944163 - pág. 8 e 147944163 - pág. 11).

A pena imposta ao réu não foi impugnada no apelo, cujo julgamento manteve incólume a condenação (Id. 147944164 - pág. 1-10).

Como se vê, os fundamentos adotados na sentença não justificam o cômputo do redutor no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

De fato, não há provas de que a conduta imputada ao réu se revestiu de alguma particularidade, tanto que as pena-bases foram fixadas no mínimo legal (5 anos).

Nem mesmo a ínfima quantidade de droga apreendida – 02 (duas) trouxas de “pasta base de cocaína", pesando 0,6 g (seis decigramas) – justificaria a modulação da minorante.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] no que diz respeito à dosimetria da pena da Agravante G. M. C., tem-se que a quantidade dos entorpecentes apreendidos não justifica qualquer modulação da minorante do tráfico privilegiado, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito, de modo que o redutor deve incidir em sua fração máxima. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.228.996/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023).

[...] No caso, a instância ordinária concluiu pela habitualidade delitiva de RODRIGO tão somente com base em meras presunções, na medida em que, embora tenha feito menção de forma genérica às circunstâncias do delito, destacou apenas a quantidade de drogas apreendidas (no caso, 143,22 g de cocaína). Vale anotar o entendimento de que "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021). Assim, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação de RODRIGO em atividade criminosa, é de rigor o reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.211.171/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

No contexto, a revisional deve ser acolhida para que “
o benefício [seja] aplicado na fração de 2/3, por se tratar de agente primário, de bons antecedentes e não haver outros elementos que denotem a sua habitualidade delitiva ou o envolvimento com grupo criminoso” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 765.229/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Diante do ajuste, a pena de cada delito fica redimensionada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em razão do concurso formal de crimes (CP, art. 69), encontra-se a pena-intermediária de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 332 (trezentos e trinta e dois) dias-multa, que deverá ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, §§ 2º e 3º), e substituída por 2 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, acompanho o relator e
julgo procedente
o pedido deduzido na revisão criminal, para que o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) seja aplicado na fração de 2/3 (dois) terços, ficando a pena definitiva redimensionada para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 332 (trezentos e trinta e dois) dias-multa, que deverá ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, §§ 2º e 3º), e substituída por 2 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023